Tribunal: TJMT
Processo: 0007163-28.2008.8.11.0015
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0007163-28.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), RAFAEL COMAR ALENCAR - CPF: 033.655.139-81 (ADVOGADO), KLLECIUS GUSTAVO MACHINESKI - CPF: 046.241.209-14 (ADVOGADO), CARLOS DOMINGOS BAU - CPF: 413.156.269-34 (APELADO), EDGAR KINDERMANN SPECK - CPF: 751.241.229-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o curso do lapso prescricional.

Se não restou comprovada a inércia do exequente quanto aos atos de localização de bens passiveis de penhora, não há falar-se em prescrição intercorrente.

Ademais, a prevalecer tal entendimento, a ocultação de patrimônio surgiria como um prêmio aos maus pagadores, fato que não se mostra concebível de amparo pelo Poder Judiciário.

Retorno à origem para regular processamento.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0007163-28.2008.8.11.0015

APELANTE: C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

APELADO: CARLOS DOMINGOS BAU

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL,

contra sentença proferida pela

3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou
extinta com resolução do mérito a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0007163-28.2008.8.11.0015, movida contra
CARLOS DOMINGOS BAU,
com fundamento na incidência da prescrição intercorrente.

Inconformada, a Apelante aduz que não é o caso de extinção do feito, visto que cumpriu com todas as determinações do juízo e trouxe aos autos a documentação necessária ao prosseguimento da ação, razão pela qual, pugna pela reforma da sentença, com a continuidade da demanda.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023